Tribunal: TJBA
Processo: 8134773-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134773-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENILDES BARBOSA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benildes Barbosa da Silva Filho contra sentença da 8ª Vara Cível de Salvador, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas falhas na atualização monetária de conta vinculada ao PASEP, mantida no Banco do Brasil S/A. O autor alegou ter havido má gestão do fundo, com repasses a menor e prejuízos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na correção monetária e administração da conta PASEP atribuída ao Banco do Brasil; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa suposta falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois o apelado não demonstrou de forma inequívoca a capacidade financeira do autor, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º).

O Banco do Brasil, embora responsável pela operação da conta PASEP, atua como mero depositário dos valores e executor das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não possuindo discricionariedade quanto aos índices de atualização monetária.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo comprovação de repasses indevidos ou da incorreta aplicação de índices.

Os documentos apresentados, como extratos e microfichas, confirmam que os rendimentos eram creditados na folha de pagamento, justificando a composição do saldo final inferior ao alegado.

Não foram juntadas planilhas de cálculo ou provas técnicas que evidenciassem divergência entre os valores recebidos e os devidos, inviabilizando a condenação por danos materiais.

A ausência de comprovação de abalo à honra, imagem ou sofrimento relevante impede a caracterização de dano moral indenizável.

A pretensão recursal de inversão do ônus da prova não prospera, pois o autor não apresentou indícios mínimos de verossimilhança capazes de justificar sua aplicação.

Majoração dos honorários recursais de 10% para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil atua como mero executor das diretrizes do Conselho Diretor do PASEP e não possui margem para aplicar índices de correção monetária diversos dos oficialmente fixados.

O autor deve comprovar, de forma concreta, eventual divergência nos valores da conta PASEP para fundamentar pedido de indenização.
O dano moral não se presume e exige prova do efetivo abalo à esfera íntima do autor, o que não restou evidenciado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8134773-27.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BENILDES BARBOSA DA SILVA FILHO,
e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar contrarrecursal
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator